Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 20870619). Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador